Tribunal: TJDFT
Processo: 0713058-69.2019.8.07.0009
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSERTO DE VEÍCULO DANIFICADO POR SEGURADA. LEGITIMIDADE PASSIVA E ATIVA. RESPONSABILIDADE PELO CONSERTO ASSUMIDA PREVIAMENTE PELA SEGURADORA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 529 DO STJ. LIMITAÇÃO DO VALOR MÁXIMO DA MULTA DIÁRIA.

1. A Súmula 529 do STJ não é aplicável aos casos em que a seguradora assume previamente a responsabilidade pelo conserto do veículo, discutindo-se no processo apenas a qualidade do serviço realizado. Precedente do STJ.

2. Fixado teto para a incidência da multa diária para a realização dos consertos faltantes no veículo no montante total de R$ 10.000,00.

3. Deu-se parcial provimento ao apelo.